Tribunal: TJSP
Processo: 1008342-37.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR – EPICONDILITE NO COTOVELO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.
Reexame necessário provido e recurso do INSS providos. Apelo do autor prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008342-37.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DANIEL DE
OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário e ao
recurso do INSS e julgaram prejudicado o apelo do autor. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438
Apelante: Daniel de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Penápolis
Voto no 26.608
ACIDENTE DO TRABALHO – CORTADOR DE CANA-DE-
AÇÚCAR – EPICONDILITE NO COTOVELO DIREITO –
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
NEXO
CAUSAL
OCUPACIONAL - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.
Reexame necessário provido e recurso do INSS providos. Apelo
do autor prejudicado.
Trata-se de ação movida por obreiro alegando que, em razão da
agressividade de seu trabalho como cortador-de-cana, tornou-se portador de
males no cotovelo direito, o que causa a redução de sua capacidade para o
labor e conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se o INSS ao pagamento
de auxílio-doença, a partir da cessação do benefício anterior (27.06.2017),
mais abono anual, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, com observância da
Súmula 111 do STJ. Houve antecipação da tutela (fls. 93/97).
O processo não foi submetido ao reexame necessário.
Apela o INSS alegando, preliminarmente, o cabimento do reexame
necessário, por ser ilíquida a sentença. No mérito, busca a fixação de termo
final para o auxílio-doença, salientando que a perícia oficial apontou prazo
estimado para retorno da capacidade em agosto de 2018, após pelo menos um
ano do exame realizado. Argumenta, em síntese, que a nova redação dada pela
Lei 13.457/17 aos parágrafos 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/91 prescreve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438 -Voto no
3
necessidade de fixar o prazo estimado para a duração do benefício, mesmo em
casos de concessão judicial. Destaca que o benefício tem natureza temporária
e que, caso o segurado entenda ser necessária prorrogação, pode requerê-la
administrativamente. Faz considerações, ainda, sobre o descabimento da tutela
de urgência no caso vertente, ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Por fim, requer a reforma do julgado e, subsidiariamente, a vedação à
cumulação de benefícios, a aplicação da Lei 11.960/09 na fase de liquidação, a
modificação da DIB e a redução dos honorários advocatícios.
Irresignado, recorre também o autor, buscando a concessão de
aposentadoria por invalidez em lugar do auxílio-doença, sob a alegação de que
a incapacidade já está consolidada e impede a realização de qualquer atividade
laboral. Também pretende a majoração dos honorários advocatícios para 15%.
Os recursos não foram respondidos. O processo não foi submetido
ao reexame necessário.
Os autos foram inicialmente encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que declinou da competência para analisar o recurso,
remetendo os autos a esta Corte (fls. 120/121).
Há notícia nos autos da implantação do auxílio-doença, em
cumprimento à antecipação de tutela (fl. 118).
É o relatório.
Em que pese a omissão verificada no julgado quanto a esta questão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438 -Voto no
4
conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do
CPC/2015, dado que a decisão condenatória é ilíquida.
No mérito, deve ser acolhido o reexame necessário e o apelo do
INSS, para inversão da sentença para improcedência da ação.
A perícia oficial de fls. 36/42, realizada com base em exames físicos
e complementares, apontou que o obreiro epicondilite lateral no cotovelo
direito, doença crônica e instalada há muito tempo (pelo menos dez anos), a
qual reduz sua capacidade de realizar trabalhos que exijam esforço de
preensão com a mão direita e estabilização de punho, como corte de cana,
sendo recomendável a reabilitação profissional.
Contudo, ao responder aos quesitos das partes, o jurisperito foi claro
e categórico ao afirmar que a moléstia atual não está relacionada com a
atividade de trabalhador rural, sendo muito mais antiga (mais de dez anos),
isto é, muito anterior ao trabalho como rurícola.
A última atividade vem sendo realizada desde janeiro de 2017, com
início dos sintomas dolorosos em abril de 2017 (segundo informou o obreiro
em anamnese). Houve afastamento do trabalho em gozo de auxílio-doença por
um mês e meio (15.05.2017 a 27.06.2017) e desligamento da empregadora em
outubro de 2017.
E, antes de iniciar o mister de cortador de cana, o autor teve o
seguinte histórico laboral, conforme apurou o louvado: "Profissão: desde 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438 -Voto no
5
anos serviços rurais em corte de cana até 2003 por safra; serviços avulsos
rurais sem registro; faxineiro de 2005 a 2006; porteiro de 2006-07; porteiro
de 2007-09; 2010-11 porteiro; entre 2011 e 2013 serviços avulsos de faxina;
2013-14 segurança; 2014-15 segurança; servente de pedreiro de abril a
setembro de 2016; corte de cana de janeiro a outubro de 2017."
Ou seja, por um período substancial (desde 2007), o autor realizou
atividades que sabidamente não são agressivas à articulação do cotovelo,
como porteiro e segurança. O trabalho mais recente foi realizado por menos de
10 meses (inclusive com afastamento por um mês e meio nesse interregno),
lapso temporal por demais exíguo para ter causado a lesão ou agravado a
moléstia pré-existente.
As partes tiveram ciência do laudo pericial e não foram trazidos
elementos técnicos que pudessem informar a conclusão oficial. E, como visto
acima, tal conclusão é condizente com as demais provas existentes nos autos,
apontando inequivocamente para a inexistência de nexo causal ocupacional, o
que inviabiliza o deferimento da pretensão e revela a necessidade de reforma
integral da sentença, julgando-se improcedente a demanda.
Em razão da inversão do julgado, resta evidentemente
prejudicado o apelo do autor.
Observo, ainda, que, dada a reforma da sentença, deverá ser
cassada a tutela antecipada deferida em primeira instância. Todavia, tendo em
conta o perfil social da ação previdenciária (em sentido amplo) e a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438 -Voto no
6
de notícia de incapacitação para o trabalho decorrente de moléstia
extralaboral, observo que o auxílio-doença percebido atualmente pelo autor
somente poderá ser cessado após a realização de perícia médica administrativa
que verifique não ter ele direito ao recebimento do benefício homônimo
previdenciário.
Ademais, pelo mesmo motivo (diagnóstico de moléstia
incapacitante atual), não há falar em devolução de parcelas recebidas de forma
supostamente indevida, pois as provas dos autos indicam que, mesmo não
tendo direito ao benefício acidentário, o autor faria jus ao seu correspondente
previdenciário caso tivesse se submetido a avaliação médica administrativa.
Vale registrar que, em seu apelo, o INSS nem mesmo se insurge
contra o cabimento do auxílio-doença, limitando-se a postular a fixação de
termo final para o benefício concedido.
E, em que pese o entendimento do C. STJ acerca da matéria,
inclusive submetido ao regime do art. 543-C do CPC, meu posicionamento já
consagrado na E. 16a Câmara de Direito Público identifica a irrepetibilidade da
verba alimentar como corolário da dignidade humana e, neste sentido,
acompanha a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão.
A Corte Constitucional já se manifestou em algumas
oportunidades ratificando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé a
título de benefício previdenciário, em razão do caráter alimentar de tal verba,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-37.2017.8.26.0438 -Voto no
7
como nos casos da Reclamação 6.944 (Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
de 13.8.2010) e do AI 808.263 (Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 16.9.2011).
Vale ressaltar que no recente julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 734.242, ocorrido em 04.08.2015, a
Primeira Turma, por maioria de votos, negou provimento ao agravo do INSS
argumentando, entre outras coisas, estar consolidado o entendimento daquela
E. Corte no sentido da irrepetibilidade da verba alimentar percebida de boa-fé.
Veja-se:
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA
ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não
está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores
indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do
art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(ARE 734242 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC
08-09-2015)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário
para julgar IMPROCEDENTE o pedido, com inversão do ônus da
sucumbência, porém sem condenação do autor, em razão da isenção legal
que a favorece (art. 129, parág. único, da Lei 8.213/91). Apelo do obreiro
PREJUDICADO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator